Tribunal: TJMT
Processo: 1052206-04.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052206-04.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA SOARES - CPF: 021.501.171-69 (EMBARGANTE), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -PROMOÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO MARQUES DE ASSUNÇÃO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, desproveu o apelo.

O Embargante aduz que o v. acórdão foi omisso, consistente na falta de apreciação dos argumentos deduzidos no processo.

Aduz que a câmara decidiu pela não promoção do Apelante sob a justificativa de que o este não era possuidor de conceito moral houve o apontamento de que determinadas ocorrências repousariam sob fato grave, entre elas o processo judicial nº 14540-82.2017.811.0064 Cód. 666423 no qual o Autor foi absolvido.

Alega que que o acórdão foi omisso quanta tal ordem de promoção em caso de absolvição, fato que ocorreu no caso concreto.

Ao final, pugna pelo acolhimento e provimento do presente recurso, para o fim de, sanar a omissão apontada.

O Embargado em suas contrarrazões, pugna para que sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

(Id. 148377666
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Renato Ferreira Soares em face de r. Sentença que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança que teve seu trâmite perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, impetrado pelo apelante em face de ato do Comandante Geral Adjunto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua Promoção à Graduação de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por mérito intelectual em ressarcimento de preterição
.

Alega omissão no acordão no que diz respeito aos apontamentos das ocorrências que, levaram à conclusão de que o embargante não era possuidor de conceito moral a fim de ensejar a promoção.

Pois bem.

Transcrevo trecho do voto que assim dispôs:

(...)
não inclusão do Autor/Apelado, nos quadros para promoção, porque não preencheu os requisitos, conforme consta no Boletim Restrito da PMMT
nº 2021 de 03 de setembro de 2018, pp. 15 e 16, transcrita nas contrarrazões, que reporto:

“(...)06. ASSUNTO DA 6ª PAUTA a. Analisar os Recursos Administrativos dos Soldados QPPM: protocolo n° 440996/2018 do Policial Militar JOSE RUBEM DOMINGOS SOARES; protocolo n° 443345/2018 do Policial Militar MARCOS DA SILVA; [...] protocolo n° 444140/2018 do Policial Militar RENATO FERREIRA SOARES; [...] f. Por unanimidade de votos, a Comissão de Promoção de Praças, decidiu INDEFERIR o Recurso Administrativo de protocolo n° 444140/2018 do Policial Militar RENATO FERREIRA SOARES, por não apresentar fatos novos que motivasse a retificação da decisão anterior, em razão das diversas informações constantes na ficha funcional do policial militar:o militar não é possuidor de Conceito Moral - Port. N° 04/Sind/CR IV/15, Detenção 03 dias; Port. N° 21/SindAcus/4ºCR/16, Detenção 03 dias; Numeração Única: 2953-34.2015.811.0064 Código: 630797 Processo Nº: 0 / 2015 Terceira Vara Criminal PROCESSO N° 1440-34.2014.811.0042. INALIDADE: INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS PARA QUE CUMPRA-SE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REDISTRIBUÍDO PARA VARA DE FEITOS GERAIS CRIMINAIS CONFORME DECISÃO ANEXA, EM 12/12/2017; Numeração Única: 14540-82.2017.811.0064 Código: 666423 Processo Nº: 0 / 2017. Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, IP Nº 431/2017/DEDM. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INJÚRIA; Port. n° 151/Sind/CorregPM/17 (aguardando solução), Neste sentido a conduta do militar está tipificada no inciso III, §3° do artigo 1 e § 1°, inciso I, do artigo 24 e inciso I do artigo 36, todos da Lei 10.076 de 31 de março de 2014, que (dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da Corporação) e art. 51, § 3º do Decreto nº 2.268, de 10 e abril de 2014, in verbis: Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: [...] III - ser considerado possuidor de conceito moral; [...] § 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisito constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo. [...] Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados. § 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos: I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe; [...] Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando: I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei; DECRETO Nº 2.268, DE 10 DE ABRIL DE 2014 Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados. § 3º Para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina. Por fim, o impetrante mais uma vez recorreu da decisão administrativa que o retirou do Quadro de Acesso, segundo o Boletim Reservado nº 2239 de 02 de agosto de 2019, pp. 46, vejamos: 23. ASSUNTO DA 23ª PAUTA a. Analisar o processo de protocolo n° 464967/2018, em que o SD PM RENATO FERREIRA SOARES, requer promoção retroativa pelo critério de mérito intelectual a contar de 05/09/2018. Compulsando as publicações referentes ao período promocional tem-se o BR n° 2021 de 03/09/18 contra o qual se insurgiu o requerente que relaciona mais uma vez os motivos da preterição, sendo eles: Port. n° 04/Sind/CR IV/15, Detenção 03 dias; Port. n° 21/SindAcus/4ºCR/16, Detenção 03 dias; Numeração Única: 2953-34.2015.811.0064, Código: 630797, Terceira Vara Criminal; Processo n° 1440-34.2014.811.0042; Numeração Única: 14540-82.2017.811.0064, Código: 666423, Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; IP Nº 431/2017/DEDM, Ameaça, lesão corporal e injúria; Port. n° 151/Sind/CorregPM/17 (aguardando solução). Acontece que dos procedimentos administrativos e judiciais elencados 3 deles repousam sobre dois fatos graves: Port. n° 04/Sind/CR IV/15, Detenção 03 dias (desrespeito a superior) ; Proc. Numeração Única: 14540-82.2017.811.0064 (Violência doméstica contra sua esposa em trâmite) e Port. n° 151/Sind/CorregPM/17 (violência contra sua esposa, sendo punido com 15 dias de prisão). Os fatos descritos se enquadram perfeitamente nos conceitos estampados pelo art. 6° do Decreto n° 4.346/02 (Regulamento Disciplinar do Exército, R-4) que tratam da “honra pessoal, pundonor militar e decoro da classe”, elencados na legislação da caserna no art. 24, §1°, inciso I da Lei n° 10.076/14 como balizadores da formação do conceito moral, se não vejamos: Decreto n° 4.346/02 (Regulamento Disciplinar do Exército, R-4): Art. 6o Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar: I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados; II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido; e III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito social dos militares que a compõem e não subsiste sem esse. Lei n° 10.076/14 (Lei de promoção dos militares estaduais): Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados. § 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos: I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe; II - certidões de antecedentes criminais; III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social; IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora. § 2º O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei. [grifo nosso] b. Os membros da Comissão de Promoção das Praças (CPP), após análise do recurso administrativo, decidiram por maioria de votos, INDEFERIR o pleito do requerente.”

Em que pese a alegação de preenchimento dos requisitos para promoção, ao contrário do alegado na inicial do
mandamus
, observo que o apelado, conforme explanado pela Comissão de Promoção de Praças, à época,
não reunia condição para ser promovido, assim, não há o que cogitar em promoção por ressarcimento de preterição à 3º sargento.

Desta forma, não há dúvidas de que a negativa de inclusão do Recorrido no Quadro de Acesso à promoção a 3º Sargento da PM não implica violação a direito líquido e certo, uma vez que
sofreu sanções administrativas disciplinares
, destaco trecho da decisão proferida pela Comissão de Promoção de Praças:

“ (...)Acontece que dos procedimentos administrativos e judiciais elencados 3 deles repousam sobre dois fatos graves: Port. n° 04/Sind/CR IV/15, Detenção 03 dias (desrespeito a superior) ; Proc. Numeração Única: 14540-82.2017.811.0064 (Violência doméstica contra sua esposa em trâmite) e Port. n° 151/Sind/CorregPM/17 (violência contra sua esposa, sendo punido com 15 dias de prisão)(...).”

Verifica-se que não se trata de apenas uma sanção administrativa disciplinar. Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023